Tribunal: TJSP
Processo: 1006462-12.2013.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Servidora Pública Estadual inativa. Assegurada a integralidade e paridade dos proventos. Aposentada que frui benefício constituído antes da Emenda Constitucional 41/03. Direito adquirido. GAM. Verba de caráter genérico e que deve ser incorporada ao benefício. Recurso não provido, à época. Correção monetária cujo cômputo fora determinado em observância aos índices da

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Servidora Pública Estadual inativa. Assegurada a integralidade e paridade dos proventos. Aposentada que frui benefício constituído antes da Emenda Constitucional 41/03. Direito adquirido. GAM. Verba de caráter genérico e que deve ser incorporada ao benefício. Recurso não provido, à época. Correção monetária cujo cômputo fora determinado em observância aos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e juros de mora de 6% ao ano.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. Embargos de declaração opostos frente ao v.aresto proferido no RE no 870.947 julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido pela não modulação dos efeitos do julgado.

4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006462-12.2013.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes SAO
PAULO PREVIDENCIA SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado MARLI DE BRITO BRUNELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a retratação parcial do v.acórdão de fls. 122/138. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006462-12.2013.8.26.0127 -Voto no - Carapicuíba
2
VOTO No 26188
APELAÇÃO No 1006462-12.2013.8.26.0127
COMARCA
: CARAPICUÍBA
APELANTES
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA
: MARLI DE BRITO BRUNELO
MMa. Juíza de 1a instância: Leila França Carvalho Mussa
RETRATAÇÃO APELAÇÃO. Servidora Pública Estadual inativa.
Assegurada a integralidade e paridade dos proventos. Aposentada que
frui benefício constituído antes da Emenda Constitucional 41/03. Direito
adquirido. GAM. Verba de caráter genérico e que deve ser incorporada
ao benefício. Recurso não provido, à época. Correção monetária cujo
cômputo fora determinado em observância aos índices da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça, e juros de mora de 6% ao ano.
1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes
sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE
870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro
quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à
inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de
poupança, com aplicação do índice IPCA-E. Embargos de declaração
opostos frente ao v.aresto proferido no RE no 870.947 julgados em
03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido pela não
modulação dos efeitos do julgado.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca
dos consectários legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006462-12.2013.8.26.0127 -Voto no - Carapicuíba
3
I RELATÓRIO
Cuida-se de reanálise do v. acórdão
de fls. 122/138, relatado pelo i. Des. José Maria Câmara
Junior, para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo
1.040, inciso II, do CPC/2015, em virtude do julgamento
do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) e do RE 870.947/SE
(Tema 810). A hipótese em tela retrata, em síntese, ação
de cognição ajuizada por servidora pública estadual
inativa em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo
e São Paulo Previdência SPPREV objetivando a condenação
destas ao pagamento dos valores pretéritos referentes à
Gratificação
por
Atividade
de
Magistério
GAM,
respectivamente anteriores e posteriores à passagem para
a inatividade, respeitada a prescrição quinquenal, tendo
o v. aresto negado provimento ao recurso apresentado
pelas requeridas, mantendo a r. sentença de procedência
do pedido inicial. Note que na oportunidade, ficou
afastada a aplicação da Lei 11.960/2009 para fins de
atualização da dívida. É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006462-12.2013.8.26.0127 -Voto no - Carapicuíba
4
parcial do v. acórdão de fls. 122/138.
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará
o processo de competência originária, a remessa necessária ou o
recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a
orientação do tribunal superior;
3.
Sob este aspecto o v. acórdão em voga
deve ser parcialmente retratado.
4.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
sobre o tema o Pretório Excelso assim firmou seu
entendimento quando do julgamento do RE 870.947/SE, Tema
no 810/STF, DJE de 20.09.2017:
“...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006462-12.2013.8.26.0127 -Voto no - Carapicuíba
5
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (g.n)
4.1.
Note que a correção monetária, em
condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
segundo o mesmo julgado, é pelo IPCA-E.
5.
Já o C. Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006462-12.2013.8.26.0127 -Voto no - Carapicuíba
6
por sua vez, decidiu, no julgamento do Recurso Especial
no 1.495.146/MG (Tema 905):
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto,
em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006462-12.2013.8.26.0127 -Voto no - Carapicuíba
7
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006462-12.2013.8.26.0127 -Voto no - Carapicuíba
8
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere
ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006462-12.2013.8.26.0127 -Voto no - Carapicuíba
9
para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.” (g.n.)
6.
Assim, considerando a divergência de
posicionamento desta Turma Julgadora e dos C. Superior
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal quanto à
incidência da Lei n.o 11.960/09 na forma de atualização
dos juros moratórios e da correção monetária nas
condenações impostas à Fazenda Pública, de rigor o
reexame dos autos.
6.1.
Não obstante o entendimento esposado
no presente caso fosse pelo afastamento da aplicação da
Lei n.o 11.960/09, de se observar que as decisões sob
reanálise foram prolatadas quando já em vigor a nova
lei, e em conformidade com os entendimentos firmados pelo
Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal acerca da matéria, promovo a retratação parcial
do acórdão, para que, compatibilizando os entendimentos
proferidos pelas Cortes Superiores acerca da matéria, a
atualização dos juros e da correção monetária dos valores
a que condenadas as requeridas a pagarem à autora seja
feita da seguinte maneira: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006462-12.2013.8.26.0127 -Voto no - Carapicuíba
10
monetária com aplicação da variação do IPCA-E.
7.
Esta tem sido a orientação desta
Corte:
“RECURSOS EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL - APELAÇÃO Pensionistas de
servidor público estadual - Pretensão ao recebimento da Gratificação
de Assistência e Suporte a saúde (GASS) Vantagem de caráter
genérico concedido aos servidores em atividade Equiparação devida
nos termos do artigo 40, § 8o da CF/88 Cabimento desde que
preenchidos os requisitos das EC no 41/03 e 47/05 - Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II,
CPC/2015) Reexame da matéria em virtude do posicionamento do
Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção
monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/2009 Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com
relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança,
previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados
todos os Embargos declaratórios opostos contra o V. Acórdão proferido
no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida
REsp no 1.492.221/PR, do C.
Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca da
aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei
no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública
(Tema no 905) - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à
modificação do posicionamento anteriormente adotado. Em Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006462-12.2013.8.26.0127 -Voto no - Carapicuíba
11
retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais,
nos termos dos Temas no 810/STF e 905/STJ, com a manutenção, no mais,
do resultado do V. Acordão”. (AC no 9196163-19.2008.8.26.0000, Rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi, j. em 18.02.2020);
“RETRATAÇÃO AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS Aposentados Gratificação por Atividade de
Magistério GAM Devolução à Turma Julgadora para adequação ou
manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da
Lei no 11.960/09 para questões não tributárias TEMA n. 810/STF -
Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto
proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de
outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela
não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão
dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Publica JUROS DE MORA - Aplicação do disposto na Lei no
11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o
índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo
1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 -
CORREÇÃO MONETARIA - Incidência de correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP (IPCA-E) RETRATAÇÃO acolhida para adequação dos
consectários legais ao Tema 810/STF, MANTENDO-SE, no mais, o v.
acórdão de fls. 145/158”. (AC no 0011444-17.2013.8.26.0053, Rel. Des.
Rebouças de Carvalho, j. em 20.01.2020);
7.1
E emerge consignar, nesse trilho, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006462-12.2013.8.26.0127 -Voto no - Carapicuíba
12
os embargos de declaração opostos frente ao v. aresto
proferido no RE no 870.947 foram julgados em
03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido
pela não modulação dos efeitos do julgado.

8.
Desse modo, ante todo o exposto, em
juízo de retratação do v. acórdão de fls. 122/138,
mantenho decreto de não provimento do recurso, ficando
alterados, entretanto, os consectários legais incidentes
sobre os valores a que condenadas as requeridas a pagarem
à autora, em cumprimento às decisões proferidas no REsp
no 1.495.146/MG (TEMA no 905) e no RE no 870.947/SE,
(TEMA no 810), em conformidade com o raciocínio acima.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator